Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716766-57.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ABRIL COMUNICACOES S.A. RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA E DOS CONTRIBUINTES DO EMPRESTIMO COMPULSORIO DA ELETRO, ANTONIO JOSE CARVALHO DA NOBREGA, ARISA AGROINDUSTRIAL E REFLORESTADORA S A, CONSTRUTORA COSTA BRANCA LTDA - ME, AGRO PASTORIL E REFLORESTAMENTO LIMITADA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. Afasta-se a alegação de ocorrência de preclusão se a questão contra a qual se insurgiu a parte ainda não havia sido decidida no processo. A finalidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica é combater a utilização indevida da pessoa jurídica por seus sócios, exigindo-se, para o deferimento dessa medida excepcional, a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 50, do Código Civil. Inexistindo elementos concretos hábeis a demonstrar, com a segurança necessária, a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, o indeferimento de tal pleito é medida que se impõe, sobretudo tendo em vista que, por constituir medida excepcional, essa deve ser aplicada com cautela e moderação. A recorrente aponta violação aos artigos 50 do Código Civil, e 489, §1o, inciso VI, do CPC, alegando, preliminarmente, a ocorrência de preclusão contra a decisão que deferiu a instauração do incidente. No mais, entende que o acórdão impugnado deixou de seguir posicionamento adotado pelo STJ no sentido de que deve ser instaurado o incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, ante a evidência do desvio de finalidade e ocultação de bens por ela praticados, a fim de obstar o recebimento da quantia devida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (ocorrência de preclusão e preenchimento dos requisitos necessários para deferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio das empresas executadas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030